Tribunal: STJ
Processo: 1134377-13.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929285 - SP (2025/0163813-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAUSEG SAUDE S/A
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892
JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: GABRIEL SISTER
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. REAJUSTE. FAIXA
ETÁRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS. SÚMULA No 5/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pela agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 9009cbd3-616c-4cfb-8fe9-16ea12ed419a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929285 - SP (2025/0163813-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAUSEG SAUDE S/A
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892
JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: GABRIEL SISTER
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. REAJUSTE. FAIXA
ETÁRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS. SÚMULA No 5/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pela agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ITAÚSEG SAÚDE S/A contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de
"
produção de novas provas – Existência de provas suficientemente
esclarecedoras para comprovar as alegações das partes – PENDÊNCIA DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE DISCUTIA EVENTUAL CONEXÃO
DE PROCESSOS ENVOLVENDO AS PARTES – Acórdão que negou provimento
ao recurso acostado aos autos – Ausência de prejuízos à Apelante, ou
alteração do desfecho da ação – Inexistência de decisão conflitante que
tenha como consequência eventual anulação da sentença ou impossibilidade
de julgamento do mérito da demanda – PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação Declaratória Reajuste de mensalidade
por faixa etária Procedência da Ação Insurgência da Operadora
Descabimento Inteligência da Tema Repetitivo 952 do C. STJ Contrato
anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado (item a) Necessidade de seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS
Instrumento firmado entre as partes que, originalmente, não prevê reajustes
por faixa etária, e ainda que estabelecesse, os percentuais deveriam vir
expressos em relação a cada faixa etária, pois, do contrário, haveria nítida
Documento eletrônico VDA48504774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: 1d242c67-2f24-4b10-a5df-060269db0e34

violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 6o, III,
do Código de Defesa do Consumidor Abusividade reconhecida Afastamento
dos reajustes por faixa etária que é de rigor Sentença Mantida RECURSO
NÃO PROVIDO. " (e-STJ fl. 590).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 638/641).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, pois o aresto foi omisso quanto à perícia atuarial.
Sustenta ter ocorrido ofensa aos artigos 7 e 373, II, do Código de Processo
Civil, porquanto a perícia atuarial e a documental suplementar são provas essenciais
ao deslinde da controvérsia.
Aponta, ainda, afronta aos "(...) artigos 188, I, 757, 760 do CC e art. 54, §4o,
do CDC, pois há expressa previsão contratual sobre os reajustes a serem aplicados
sobre os valores dos prêmios. Ademais, é perfeitamente possível estabelecimento de
" (e-STJ fls. 648/649).
cláusulas limitativas, desde que sejam de fácil compreensão.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
produção de provas, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Com efeito, cabe ao Juízo Singular identificar a necessidade da
produção de novas provas, sendo certo que somente o fará em caso de
imprescindibilidade à formação de sua convicção.
Assim, agiu corretamente o Juízo a quo ao julgar a lide por
entender a desnecessidade de dilação probatória. As provas produzidas
pelas partes eram suficientes para a devida solução do mérito, sendo
prescindível a produção de quaisquer outras provas para a resolução do
caso sub judice.
Em relação à existência de suposto Agravo de Instrumento em que
se discutia eventual conexão de processos envolvendo as partes pendente de
julgamento, melhor sorte também não assiste à Apelante.
Com efeito, verifico que foi acostado aos autos Acórdão que negou
provimento ao recurso em questão, de forma que ausente qualquer tipo de
prejuízo à Apelante, ou até mesmo alteração do desfecho da ação. Neste
sentido, inexiste decisão conflitante advinda dos processos em questão que
tenha como consequência eventual anulação da sentença, ou
impossibilidade de julgamento do mérito da demanda." (e-STJ fls. 592/593).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48504774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: 1d242c67-2f24-4b10-a5df-060269db0e34

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023
Ademais, do excerto acima transcrito, registra-se não ser possível afastar a
incidência da Súmula no 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Quanto ao reajuste, o aresto recorrido expressamente consignou que,

"(...)
No caso concreto, verifico que estamos diante do item 'a'
supracitado, o qual se refere aos contratos avençados em momento anterior
à vigência da Lei no 9.656/98 e não adaptados, ou seja, a existência ou não,
dos reajustes por faixa etária, está vinculada as diretrizes estabelecidas na
avença, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
Documento eletrônico VDA48504774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: 1d242c67-2f24-4b10-a5df-060269db0e34

Como se infere das Cláusulas 17 e 18 (e-fls. 35), na
verdade, somente há determinação para renovação do contrato,
constando que serão observadas as idades apresentadas pelo
segurado e seus dependentes para fins de aplicação ou exclusão de
Cláusula de franquia.
Ou seja, não há nada no Contrato que estabeleça a
validade sobre o reajuste por faixa etária, o que, por si só, já
demonstra o motivo de desnecessidade da Perícia Atuarial
pretendida pela Apelante, tendo em vista que não há o que se
calcular, sendo de rigor o afastamento de qualquer aplicação de
reajuste por faixa etária pretendido pela Apelante.
Outrossim, ainda que no Contrato constasse previsão de reajuste
por faixa etária, a Jurisprudência desta Corte já estabeleceu que tais
percentuais deveriam vir expressos em relação a cada Faixa Etária, pois, do
contrário, seria evidente a violação dos deveres de informação e
transparência previstos no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor."
(e-STJ fls. 595/596-grifou-se)

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ, respectivamente.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17%
(dezessete por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:38
Código de Controle do Documento: 1d242c67-2f24-4b10-a5df-060269db0e34

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.929.285 / SP
Número Registro: 2025/0163813-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10567105320198260100 11343771320228260100 1134377132022826010050000 20240000401077
20240000454147
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAUSEG SAUDE S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892
AGRAVADO
: GABRIEL SISTER
ADVOGADO
: ADRIANO BLATT - SP329706
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49658247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: 1c0077ca-5ae8-4b7b-be6a-0d124e5cf0df

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: 1c0077ca-5ae8-4b7b-be6a-0d124e5cf0df